Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. TRATAMENTO ASSEGURADO MEDIANTE INTERNAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que o agravado forneça MARCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TROCA DE CATETER DUPLO J, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 dias. Em seu recurso, a parte agravante afirma que possui 75 anos de idade e encontra-se internado no hospital de Base de Brasília desde o dia 04/06/2024, aguardando a realização de troca de cateter duplo J. Aduz que foi diagnosticado com doença renal crônica estágio 3. Apresenta relatório médico em que informa ser necessária a realização do procedimento em razão do “local de risco devido à proximidade com vasos”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA DE CATETER DUPLO J, nos termos da prescrição médica, na rede pública, ou o custeio da rede privada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 60851427). Contrarrazões apresentadas (ID 61794397). Parecer do Ministério Público (ID 61505310).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
VI. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VII. Compulsando detidamente o feito, no relatório médico de ID 60788633, pág. 38 consta a informação de que a parte agravante está “internada em leito com acompanhante, em bom estado geral, estável hemodinamicamente, eupneico de ar ambiente.” Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito. Além disso, não há evidência de omissão pelo Distrito Federal, haja vista que a parte autora está recebendo tratamento em ambiente hospitalar.
VIII. Portanto, deve-se preservar os critérios da secretaria de saúde para a elaboração da lista de espera, de modo a respeitar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação, eis que a concessão de prioridade no tratamento da parte autora violaria a já mencionada fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante.
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.